Tribunal: TJES
Processo: 5012248-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012248-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIRGILIO ROMUALDO GOMES E GAMA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO DE TRÊS ANOS - DECRETO-LEI 57.663/66 C/C ART.52 DO DECRETO-LEI 413/69. NÃO OPERADA A PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO AFERÍVEL DE IMEDIATO OU DE FORMA EVIDENTE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO QUANTUM EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

2.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), inclusive, acerca da forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente nos casos em que processo tenha sido iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, como na hipótese. Consoante as premissas definidas no Tema/IAC n. 1 do STJ, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou despacho de arquivamento do feito; ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) desse último ato.

3.
O prazo prescricional para execução extrajudicial fundada em “Nota de Crédito Comercial” – título executado pelo BNDES –, é de 3 (três) anos, à luz da inteligência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei 57.663/66 c/c art.52 do Decreto-lei 413/69).

4.
Não restou demonstrada a inércia do recorrido por prazo superior a três anos.

5.
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (STJ - REsp 1.912.277/AC - Relatora Ministra Nancy Andrighi - Terceira Turma - julgado em 18/05/2021 e STJ - AgInt no AREsp 1.775.370/SP - Relator Ministro Raul Araújo - Quarta Turma - julgado em 27/09/2021).

6.
In casu, o excesso aventado, decorrente de suposto descumprimento da ordem judicial de redução do quantum debeatur contida na sentença que julgou os embargos do devedor não é aferível de imediato, somente ao observar dos elementos dos autos, tampouco é evidente, demandando dilação probatória.

7
.
Acolhido pedido de remessa à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto da execução, o qual também foi formulado perante o juízo a quo – que deixou de se pronunciar sobre o requerimento - haja vista ser pacífico em âmbito do c.STJ que “O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução”
.
(AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019); (AgInt no AREsp n. 2.261.092/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

8.
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIRGÍLIO ROMUALDO GOMES E GAMA e YEDA MARIA MONTEIRO GAMA
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo rejeitou as teses defendidas na exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Sustentam os recorrentes que a r. decisão ora agravada deverá ser reformada, eis que (1) a prescrição intercorrente do direito material (e, portanto, do direito processual) do objeto do processo de origem obedece ao prazo de 03 (três) anos, tendo, portanto, já se operado; e, ainda, (2) há flagrante excesso de execução em relação às parcelas que não foram decotadas do
quantum debeatur,
conforme determinado na r. sentença que acolheu (parcialmente) os embargos do devedor, questão esta que não demanda qualquer dilação probatória para ser constatada.

Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, pois além da probabilidade de provimento do recurso, há o risco de dano grave e de difícil reparação para os Agravantes, já que, caso não haja a suspensão da r. decisão agravada, a execução (já fulminada pela prescrição intercorrente) e com manifesto excesso de execução se processará por valor incerto, sujeitando os Agravantes à penhoras e bloqueios judiciais e, ainda, com a possibilidade de perderem seus bens imóveis que já se encontram penhorados nos autos.

Decisão juntada ao evento 6647700 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Agravo Interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática supracitada, sustentando, em suma: 1) a apelação que fora interposta em razão do julgamento dos Embargos à Execução possuía efeito devolutivo e suspensivo, na forma do Art. 520, V do CPC/73 (à época vigente); 2) a Parte Exequente poderia e deveria ter executado o crédito, mas assim não o fez; 3) o Recurso de apelação restringiu-se aos honorários sucumbenciais, demonstrando, pois, o trânsito em julgado das demais questões decididas e que não foram objeto de apelação; 4) a execução ficou paralisada durante todo o trâmite e julgamento da apelação, quando o recurso, seja por força de lei (CPC/73), seja porque restrito aos honorários sucumbenciais, não implicou efeito suspensivo à sentença recorrida, e mesmo assim, a execução restou paralisada por sete anos, desde o ano de 1995 até o ano de 2002, restando evidenciada a prescrição intercorrente; 5) não há de se considerar as movimentações inócuas do Exequente, entre os anos de 2003 e 2007, como sendo hábeis a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência; 6) os ora Embargantes já haviam juntado aos autos laudo contábil que demonstrava o excesso de execução, pleiteando que os autos fossem remetidos à Contadoria, requerendo, subsidiariamente, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, para serem efetuados os cálculos do valor executado de forma correta.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo SA, alegando: 1) preliminar de não conhecimento do agravo por não ter comunicado o juízo a quo sobre a interposição do recurso, em violação ao art. 1018, CPC; 2) ausência de prescrição intercorrente, pois o exequente em nenhum momento se manteve inerte, e tampouco deixou de praticar os atos executórios no momento em que deveria; 3) a prescrição intercorrente não ocorre quando há morosidade do Poder Judiciário em dar andamento aos processos em curso, e o fato de estar o processo em andamento por longos anos, por si só, não autoriza a aplicação da prescrição ora levantada; 4) os bens foram penhorados, praças requeridas, inclusive obstadas pelas várias interferência dos executados, que tem o objetivo único de protelar o andamento processual, aliando-se a isto a morosidade na apreciação de várias petições apresentadas pela recorrida no decorrer do processo, em face da alta quantidade de processos sob a responsabilidade do Juízo; 5) em nenhum momento, no presente caso, houve a manifestação da exequente ou do Juízo sobre a inexistência de bens penhoráveis dos executados, não tendo sequer o processo sido suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, como determina o art. 921 do CPC, para fins de dar início a contagem da prescrição intercorrente; 6) Os Agravantes afirmam, ainda, que a Ação de Execução encontra-se eivada de excesso de execução, sob o fundamento de que o executado, ora agravante, supostamente não abateu os valores executados a maior, conforme reconhecido na Sentença proferida nos Embargos, porém, ao contrário do que afirma os agravantes, o exequente vem realizando a dedução dos valores, conforme determinado em Sentença, incluindo juros e atualização monetária, conforme estipulado em contrato.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno.

Pois bem. Trata-se, o processo de origem, de execução de título executivo extrajudicial iniciada em 1988 pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. – BANDES, em desfavor do devedor da Nota de Crédito Comercial nº 17/86 – Bandes/Giro, “Eletrocleso Comercial Ltda”, e seus avalistas, dentre estes, os ora Agravantes, Sr. Virgílio Romualdo Gomes e Gama e Sr. Yeda Maria Monteiro Gama.

Os Agravantes opuseram exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, que alegam ter-se operado entre os anos 1995 e 2003 e, também, entre 2003 e 2007, para extinguir a execução e desconstituir as penhoras incidentes sobre os imóveis dos Executados. Também afirmam em sua exceção a existência de flagrante excesso de execução efetivado mesmo após ser proferida a r. sentença nos embargos à execução, que havia determinado que se houvesse o decote de parcelas já pagas, mas que mesmo assim foram inseridas no quantum debeatur.

Afirmam que, acaso se considere corretamente o prazo de 03 (três) anos para ser aplicado à pretensão executiva do Exequente, ora Agravado, e não de cinco anos como entendeu o douto Magistrado a quo, restaria operada a prescrição intercorrente, pois após a sentença que julgou os embargos do devedor, em 20.01.1995, a execução deveria ter sido continuada, mas restou paralisada até agosto de 2003.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), inclusive, acerca da forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente nos casos em que processo tenha sido iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, como na hipótese. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Consoante as premissas definidas no Tema/IAC n. 1 do STJ, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou despacho de arquivamento do feito; ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) desse último ato.

Afinal, considerando o teor da Súmula 150 do STF citada no julgamento do referido IAC - segundo a qual
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”-
, a prescrição intercorrente deve observar os prazos previstos da ação ordinária competente.

Assiste razão ao recorrente quando aduz que o prazo prescricional para execução extrajudicial fundada em “Nota de Crédito Comercial” – título executado pelo BNDES –, é de
3 (três) anos
, à luz da inteligência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei 57.663/66 c/c art.52 do Decreto-lei 413/69).

Distribuída a execução em agosto de 1988, levou-se muito tempo para efetivar a citação de todos os dez executados, havendo inclusive expedição de Cartas Precatórias, uma demora que não pode ser imputada ao credor. Em
28.04.1989
houve
penhora de direitos foreiros de lote e de imóvel

residencial
(fls.38/39).

Os executados então opuseram
Embargos
do devedor
em 1989, e na sequência dos atos na execução, o juízo a quo, mediante o despacho de fl. 51, de agosto de 2003 determina juntada da sentença, acórdão do TJES, e decisão acerca de Recurso Especial, todos referentes aos Embargos opostos, e determina a intimação do exequente para ciência, apresentação de demonstrativo atualizado do crédito e para dar prosseguimento ao feito executivo.

Ao que se extrai das razões recursais, aos embargos à execução foram atribuídos
efeitos suspensivos
, sobrestando também, por conseguinte, o prazo prescricional da ação executiva, restando ausente a demonstração de desídia do credor, portanto.

Em face da sentença que julgou
procedente em parte
os embargos (fls.52/54 dos autos de origem) fora interposta apelação cível, que na época, detinha automáticos efeitos devolutivo e
suspensivo
, à luz do caput do art. 520 do antigo CPC/73, como considerei e expliquei em minha decisão preambular.

Em razão da irresignação do agravante sobre esse ponto em seu agravo interno, esclareço que, segundo o art. 520 do revogado Codex Processual Civil vigente à época, verbis: “
A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:
(...). V –
julgar improcedentes os embargos opostos à execução
”
.

Não obstante, na hipótese, a apelação atacava sentença que julgou
parcialmente procedentes
os embargos à execução, reduzindo o
quantum
a ser executado, daí porque o recurso detinha efeitos devolutivo e também
suspensivo
, não se aplicando o inciso V do dispositivo legal citado.

Outro ponto insistentemente apontado pelo agravante é que o Recurso de apelação restringiu-se aos honorários sucumbenciais, havendo, no seu entender o trânsito em julgado das demais questões decididas na sentença e que não foram objeto de apelação.

Ocorre que, a formação progressiva da coisa julgada é um dos aspectos mais polêmicos da teoria dos capítulos das decisões jurisdicionais. Corresponde à ideia de que as parcelas não impugnadas da sentença não estariam resguardadas pela simples preclusão, mas que sua proteção se daria sob o manto da coisa julgada em sentido material. O estudo da formação progressiva da coisa julgada é relacionado à teoria dos capítulos da sentença.

A jurisprudência do colendo STJ é uníssona em afirmar que, ao menos em relação às causa decididas sob a égide do Codex de 1973 não existe coisa julgada parcial (ou progressiva), uma vez que,
“sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença”, o que “afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial”.

Tal entendimento foi reiterado por incontáveis Acórdãos da Corte de Cidadania, sendo matéria pacificada em todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, cito: “
(...
).
1. A ação é una e indivisível e, portanto, não é cabível o fracionamento da sentença ou do acórdão.
Não ocorrência de trânsito em julgado parcial, instituto que não se aplica a causas decididas sob a vigência do CPC/73”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.583.786/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto, ao tempo da prolação da sentença que julgou os embargos à execução e da interposição da apelação discutida se fazia incabível

o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos (REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2ª Seção, DJe 15/12/2015); (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Volvendo ao escorço acerca dos atos processuais, a se averiguar se houve inércia a configurar prescrição intercorrente, esclareço que o Acórdão do julgamento da apelação somente foi prolatado por esta colenda Quarta Câmara Cível
em
fev/2002 e publicado em abril/2002
(fls.55/60).

Não há se falar em prescrição intercorrente, portanto, nesse interregno entre 1995 e 2002.

Ademais, o STJ, no já prefalado Tema/IAC n. 1 no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu, entre outras teses, que a data de vigência do novo CPC deve ser tomada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente,
apenas nas hipóteses em que o curso do lapso temporal foi suspenso na vigência do
CPC/73
, e na presente hipótese, a ação de execução somente terá o seu curso suspenso ou arquivado após o julgamento do Recurso Especial dos Embargos do Devedor, em
07.01.2004
(fl.63 autos origem), mesmo porque,
alguns bens dos executados foram localizados e já haviam sofrido penhora,
somente quando intimado o exequente e este não se manifestou sobre o resultado dos embargos é que determinou-se o arquivamento do feito. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu, entre outras teses, que a data de vigência do novo CPC deve ser tomada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante dispõe o art. 1056, apenas nas hipóteses em que o curso do lapso temporal foi suspenso na vigência do CPC/73.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 3. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em nota de crédito comercial (art. 5º da Lei 6.840/80, combinado com o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66 e art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil). 4. O art. 3º da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado, restituindo o prazo remanescente ao exequente. 5. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, correta a sentença de extinção do feito. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00148034220168070006 1701119, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 11/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2023).

Ocorre que, já em
25.01.2006,
o exequente e agravado protocolou pedido de remessa à Contadoria para apuração do valor exequendo, deduzidos os pagamentos efetuados pelos executados (fl.66), seguido de pedido de desarquivamento do feito. Então, o feito ficou arquivado, e sem ultrapassar o lapso prescricional, já houve diligência do exequente em 2006.

Na data de 07.02.2007 o exequente chama o feito à ordem, informando ter dado andamento no feito em jan/06, mas tal pedido não foi apreciado, requerendo análise (fl.67).

Foi então determinada a intimação do exequente para recolhimento da taxa de desarquivamento e requerer o que de direito em maio/2007 (fl.68), o que foi
atendido em 20.06.2007
(fl.69), requerendo também vista dos autos. Em
06.08.2007
o exequente requereu a penhora de outros bens indicados na petição fl. 73, expedição de carta precatória, intimação das cônjuges dos executados, e avaliação dos imóveis por ele indicados.

Em 25.10.2007 reiterou o pedido que, até então, não havia sido apreciado pelo juízo. Em
25.03.2008, pela 2ª vez, recolheu custas para desarquivamento
do feito (fl.83), e em agosto de 2008 foi proferido despacho do juízo a quo dando vista do processo e determinando arquivamento do feito, se nada fosse requerido (fl.89).

Em
05.11.2008
o BNDES requereu a Expedição de Carta Precatória a ser cumprida na Comarca de Linhares, com o objetivo avaliar e designar praça dos bens imóveis objeto dos Autos de Penhora e juntou planilha atualizada (fl.90).

Não há, portanto se falar em prescrição intercorrente também entre 2003 e 2007, como aventado pelos agravantes, eis que em nenhum momento o exequente/apelado queda-se inerte pelo interregno de três anos, ao contrário.

Inclusive, ao que verifico, o feito foi arquivado e assim continuou a despeito das tentativas do agravado de desarquivar e dar andamento ao feito executivo.

A partir de 2008, o Magistrado a quo, na decisão agravada traçou o escorço cronológico dos atos, não havendo dúvidas de que não se operou a prescrição intercorrente também em período posterior. Transcrevo:

“5 - Em
05/11/2008
- às fls. 90 — os exequentes pugnaram pela expedição de Carta Precatória para a Comarca de Linhares.

6 - Em 15/10/2009 – às fls. 99 - os exequentes pugnaram pelo chamamento do feito a ordem.

7 - Em 12/07/2010 - às fls. 101 – fora reiterado o pleito supra.

8 - Em 05/07/2012 - às fls.138 – fora efeituado o pedido de penhora online.

9 - Em 15/08/2013 - às fls. 151 – fora requerida a expedição de Alvarás.

10 - Em 25/05/2015 – às fls. 169 – fora requerida a expedição de Carta Precatória a ser cumprida na Comarca de Linhares.

11 – Em 27/03/2017 – às fls. 181 – os exequentes pugnaram pelo cumprimento integral do despacho de fls. 175.

12 – Em 28/07/2017 – às fls. 190 – os exequentes peticionaram indicando bens à penhora.

13 – Em 07/02/2018- às fls. 229 – os exequentes requereram a suspensão do feito.

14 - Em 25/04/2018 – despacho suspendendo o feito.

15 - Em 27/06/2019 – às fls. 247/283 - peticionamento dos exequentes nos autos requerendo o prosseguimento da execução com a indicação de bens a penhora.

16 – Em 12/09/2019 – às fls. 284 Atendida indicação de bens à penhora.

17 – Em 09/03/2021 – às fls. 285 - Lavrado Termo de Penhora dos bens apontados, o qual serviu como mandado de averbação dirigido aos respectivos Oficiais do Registro de Imóveis da circunscrição territorial a qual estavam adstritos os referidos bens.

18 – Em 11/03/2021 – às fls. 287 – Expedida Carta de Intimação de Penhora aos executados.

19 – Em 03/09/2021 – às fls. 402/406 – apresentada exceção de pré-executividade por parte dos executados.

Dos marcos temporais supra, facilmente de constada a não ocorrência da alegada prescrição intercorrente”.

Acerca da alegação de excesso de execução aventada na exceção de pré-executividade, o juízo a quo entendeu que esta não é matéria de ordem pública passível de ser analisada a qualquer tempo, não prescindindo de dilação probatória, o que não se admite em exceção de pré-executividade.

Lado outro, os agravantes sustentam existência de
excesso de execução
também arguido na exceção de pré-executividade, porquanto na r. sentença proferida nos embargos à execução parcialmente acolhidos, foi determinada a redução do
quantum debeatur
da execução movida pelo agravado, mas ao seu ver o agravado não promoveu a redução determinada – demonstrativo de fls.90/97.

Segundo
a jurisprudência consolidada do STJ, a exceção de pré-executividade tem caráter
excepcional
, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal
,

a saber:
(i)
a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (
STJ -
REsp 1.912.277/AC
-

Relatora Ministra Nancy Andrighi
- Terceira Turma - julgado em 18/05/2021 e
STJ -
AgInt no AREsp 1.775.370/SP
- Relator Ministro Raul Araújo
- Quarta Turma - julgado em 27/09/2021).

Ainda, de acordo com o Tribunal da Cidadania "
é cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir
excesso de execução
, desde que esse seja
perceptível de imediato
,
sem dilação probatória
e, para tanto,
baste examinar a origem do título que embasa a execução
"
(STJ - Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 22/05/2006). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for
evidente
. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO SOBRE ORIGEM DA DÍVIDA – ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VIA INADEQUADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento de que "
é cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que esse seja perceptível de imediato, sem dilação probatória e, para tanto, baste examinar a origem do título que embasa a execução
" 2. In casu, todavia, o agravante pretende que o título executado seja declarado nulo, pois supostamente teria origem em prática de agiotagem, requerendo o depoimento pessoal do autor, a juntada de novos documentos e a oitiva de testemunhas, para comprovar o alegado. 3. A matéria alegada – prática de agiotagem – necessita de ampla dilação probatória, não podendo ser apreciada por meio da exceção de pré-executividade. Outrossim, a matéria não é de ordem pública, uma vez que não é apreciável de ofício. Recurso improvido nesta parte. (...). Decisão Mantida. (TJ-MS - AI: 14051936920218120000 MS 1405193-69.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021).

I
n casu
, o excesso aventado, decorrente de suposto descumprimento da ordem judicial de redução do
quantum debeatur
contida na sentença que julgou os embargos do devedor
não é aferível de imediato,
somente ao observar dos elementos dos autos, tampouco é evidente.

Isso porque
a sentença não menciona os valores que reconheceu como pagos pelos executados,
apenas as laudas onde podem ser encontrados os documentos que comprovam o pagamento (realizado pela parte agravante) nos autos dos embargos não apensados e cujas cópias não foram digitalizadas para exame.

Outrossim, os executados foram citados para quitarem importância equivalente a aproximadamente cinco milhões de
cruzados
, na época, enquanto o demonstrativo de fls.90/97 totaliza, em cálculo de outubro de 2008, o valor do
quantum debeatur
de R$ 453.409,71 já convertido para a época, portanto, e com deduções e amortizações.

O excesso de execução levantado pela agravante na exceção de pré-executividade e, consequentemente neste agravo dela decorrente,
demanda dilação de provas, pois seu acolhimento conduziria a levar o processo à Contadoria Judicial –
como, aliás, pugnou a parte agravante na própria exceção e neste recurso-,
para averiguação
de qual cálculo está correto
,
considerando que os cálculos propostos incluem conversão de moedas, além de amortização de valores já pagos e aplicação de juros e correção.

Portanto, como o excesso de execução aventado na exceção de pré-executividade não enseja reconhecimento de plano ou de forma evidente, resultando, lado outro, em dilação probatória, correta a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Lado outro, devo acolher o pedido formulado subsidiariamente , visando o encaminhamento à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto da execução, o qual também foi formulado perante o juízo a quo – que deixou de se pronunciar sobre o requerimento - haja vista ser pacífico em âmbito do c.STJ que
“
O juiz pode,
de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução”.
(AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019); (AgInt no AREsp n. 2.261.092/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Muito embora o excesso aventado não seja evidente ou facilmente aferível, a ponto de ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade, o agravante levantou sim dúvidas razoáveis acerca dos cálculos da parte exequente, os quais, à luz da fl.11 de suas contrarrazões, já ultrapassam a quantia de R$ 3.094.518,49.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, exclusivamente, para que seja determinada a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial, a fim de averiguar se o cálculo exequendo está de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão transitada em julgado, para garantir a perfeita execução do julgado, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).